Tribunal: STF
Processo: RE 1418593
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em que pesem os respeitáveis argumentos lançados no recurso, entendo que não são suficientes para infirmar o que foi decidido em relação às preliminares e ao mérito, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, salientando: 



    (...)



    A controvérsia versa sobre a possibilidade de aplicação do maior reajuste ao soldo do autor, nos termos do anexo VI da Lei nº 13.954/2019. A Lei nº 13.954/2019 não estabeleceu um reajuste geral dos servidores públicos, e sim uma reestruturação da remuneração básica (soldos) dos militares, com iniciativa político-econômica promovida pelo Poder Executivo.



    A previsão de maior, menor ou nenhum reajuste, conforme posto ou graduação do militar, previsto no anexo VI da Lei nº 13.954/2019, não constitui justificativa juridicamente hábil a motivar a interferência do Poder Judiciário na majoração dos vencimentos da carreira dos servidores militares. Sendo tal medida essencialmente política, somente deve ser feita pelos Poderes Executivo e Legislativo, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes. O que importa e o que se reclama, quando muito, é que os cargos ou graduações sejam diversos, fato que é incontroverso no presente caso.



    A pretensão esbarra na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". 



    Também não socorre ao autor a invocação do art. 37, inciso X, da Constituição, com redação dada pela EC n 19/1998, que dispõe que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices". Observa-se que a Lei nº 13.954/2019, ao reajustar o valor do soldo de alguns de seus integrantes, não tratou da revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Além disso, o art. 37, X da CF não se aplica mais aos militares desde a edição da EC 18/98.



    Outrossim, não implica ofensa à isonomia a concessão diferenciada de reajustes entre os diversos postos e graduações dos militares, pois constitui base da estrutura da carreira militar sua organização hierarquizada, a qual está amparada no artigo 142 da Constituição Federal: 



    (...)



    Com efeito, o aumento do soldo de alguns postos/graduações não é um aumento geral, e a diferenciação havida entre os percentuais para graduações e postos diferentes (Anexo VI da Lei nº 13.954/2019) é próprio da base institucional/estrutura militar que está pautada pelos princípios da hierarquia e da disciplina (art. 142 da CF/88).



    A Lei n. 13.954/2019 trata da reestruturação da carreira militar e não tem natureza de reajuste geral de vencimentos.



    O aumento do soldo de alguns postos ou graduações decorrente da reestruturação da carreira, não ofende o princípio da isonomia previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, pois não se aplica mais aos militares desde a edição da EC 18/98, que deu nova redação ao art. 142, § 3º, inciso VIII, da CF/1988."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente